Tribunal: TJMT
Processo: 1028076-34.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028076-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), RODRIGO ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 048.771.991-36 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE NOVA UBIRATA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO E MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 614.716.323-00 (VÍTIMA), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL).
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, EM RAZÃO DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO EM TESE PRATICADO E PELA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA.
REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, de acordo a materialidade e indícios suficientes de autoria, pela gravidade em concreto do crime em tese praticado e em razão da evasão do paciente do distrito da culpa. Nesse sentido, como bem elencado pelo Ministério Público e na decisão combatida, houve inclusive a confissão extrajudicial do crime pelo beneficiário e depoimentos de mais testemunhas para embasar o decreto constritivo, tendo sido o paciente capturado após os fatos inclusive, o que traz risco à instrução criminal.

2.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rodrigo Alexandre Silva de Oliveira
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da vara única de Nova Ubiratã/MT
(ID 192168191). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal), consoante autos 1000823-41.2023.8.11.0107.

Com efeito, aduz a defesa que a prisão foi decretada com
fundamentação inidônea
, por se utilizar de elementos genéricos para deferimento da medida. Ademais, indica que o paciente é detentor de
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem aplicação de cautelares diversas.

A apreciação da liminar foi relegada (ID 192530676), tendo sido prestadas as informações da autoridade judiciária (ID 192929252), indeferido o pedido inicial (ID 193612184). Após, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 198454695).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, de acordo a materialidade e indícios suficientes de autoria, pela gravidade em concreto do crime em tese praticado e em razão da evasão do paciente do distrito da culpa. Nesse sentido, como bem elencado pelo Ministério Público e na decisão combatida, houve inclusive a confissão extrajudicial do crime pelo beneficiário e depoimentos de mais testemunhas para embasar o decreto constritivo, tendo sido o paciente capturado após os fatos inclusive, o que traz risco à instrução criminal, consoante se extrai do seguinte trecho, corroborado pelas informações da autoridade judiciária, do qual me filio
per relationem
:

(...) O
delito praticado
, considerando o desenvolvimento dos fatos,
indica claro abalo a garantia da ordem pública
, sendo que possível a sua prisão preventiva, nos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

VIII. Em termos concretos,
temos que a Vítima Eduardo Gomes de Oliveira e o Custodiado Rodrigo Alexandre Silva de Oliveira possuíam estado anterior de animosidade, segundo relato do Suspeito. Assim, na data do ocorrido após ter sido ameaçado, o Custodiado desferiu dois golpes de faca na Vítima, acertando-o na região da costela e no rosto, sendo que logo após empreendeu fuga
. Após a prática delitiva o Flagranteado empreendeu fuga,
tendo se escondido na região próximo ao moto clube, sendo posteriormente apreendido
. IX. O
periculum libertatis
restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva. X. Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do
crime de homicídio por motivo torpe com uso de faca
. XI. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram,
in casu
, insuficientes para impedir que o Acusado, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública). Nesse ponto, denota-se a gravidade dos fatos narrados, bem como o cometimento ter ocorrido em local público, na presença de testemunhas. (...) No caso dos autos, a invocação de condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar o decreto cautelar,
considerando a gravidade dos fatos perpetrados pelo Suspeito Rodrigo Alexandre Silva de Oliveira, considerando, ainda, a fuga empreendida
. (...).

(...) Em vista dos fundamentos apresentados pelo impetrante do
writ
, informo que
o paciente
, suspeito do homicídio,
estava foragido em uma região de mata, a qual foi submetida a buscas pela Policia Militar, juntamente com a Polícia Judiciária Civil, obtendo êxito em encontrá-lo, lavrando-se o auto de prisão em flagrante nº 491.3.2023.16886
. Conforme as declarações colhidas no procedimento investigativo (AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 491.4.2023.35276, I.P. 75/2023),
houve a confissão extrajudicial, ainda no local, bem como foi encontrada próxima ao paciente a arma branca utilizada para prática do crime
. Com a distribuição do procedimento em regime de plantão, foi realizada a audiência de custódia, momento em que o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva. A referida representação baseou-se nos
indícios suficientes de autoria, ante a confissão da prática do crime quando interrogado, e prova da ocorrência do fato delituoso, consoante boletim de ocorrência, depoimento das testemunhas e termo de reconhecimento
. Arguiu que a segregação cautelar era necessária como forma de garantia da ordem pública, como também para garantia da aplicação da lei penal e instrução processual, vez que o paciente tentou se evadir do distrito da culpa. O Juízo plantonista decretou a prisão preventiva do paciente, entendendo que o caso em concreto autoriza a segregação cautelar do acusado para garantir a ordem pública, impedindo a repetição de atos nocivos como os narrados nos autos, ressaltando que as medidas cautelares diversas da prisão,
in casu
, seriam insuficientes. Posteriormente o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. (...).

De outro modo, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024